Tribunal: TJDFT
Processo: 0721051-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721051-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE NUNES GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual recebe como Agravo Interno (ID 37091898). Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 36784223. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator